Tribunal: TJDFT
Processo: 0705362-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS EM TOTAL ACIMA DO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, bem como dos respectivos débitos; determinar que o réu cesse os descontos indevidos realizados no contracheque do autor, condenar a restituir a quantia de 5.845,82 referente aos descontos indevidos realizados no contracheque do autor até setembro/2019, assim como a liberação da margem consignável em ralação ao contrato declarado nulo. Em seu recurso a parte recorrente sustenta a ausência de vício de consentimento, tenda em vista que a parte autora aceitou o cartão de crédito por livre e espontânea vontade. Ainda ressalta que não há cobrança indevida ou abusiva e que todos os encargos incidentes sobre os débitos são contratualmente previstos e foram objeto de sua anuência, deverá a sentença ser reformada, julgando totalmente improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20397994 e 20397996). Contrarrazões apresentadas (ID 20398006).

3. Avançando no mérito, a teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).

4. No caso, a relação contratual ficou comprovada por meio do documento ID 20397958 - Pág. 1. O contrato permite a realização de saque, sendo que na ocasião foi disponibilizada a quantia de R$ 9.000,00, para a parte autora, havendo o saque da referida quantia, como indicado no comprovante de fatura (20397960 - Pág. 2).

5. Todavia não foram repassadas as adequadas informações quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficaram claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignada frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (CDC, art. 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (art. 1o, III).

6. Ademais, as faturas (ID 20397960 - Pág. 02-14) comprovam a ausência de utilização do cartão como meio de pagamento, o que denota que a intenção do consumidor era a contratação de crédito. Ainda, destaca-se que as faturas também demonstram que, a despeito dos valores pagos mensalmente, há um abatimento irrisório do valor principal, demonstrando que o consumidor se vê indefinidamente atrelado ao contrato.

7. A contratação se mostra abusiva, pois, além de não terem sido prestadas informações adequadas, colocou o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível, portanto, com a equidade (art. 51, inciso IV, CDC).

8. A par de tal quadro, sobrevém o direito à declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, devendo a parte ré, como consequência, cessar os descontos das parcelas na folha de pagamentos de proventos da parte autora, retornando às partes ao status quo ante, o que exige como consectário lógico a devida compensação entre os valores tomados e pagos, de forma a estabelecer a quantia a ser ressarcida ao consumidor, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.